Tribunal: TJDFT
Processo: 0724946-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTOS ACOSTADOS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DOCUMENTOS NÃO CONHECIDOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMITENTE. CÔNJUGE. PARTE ILEGÍTIMA. PESSOA QUE NÃO INTEGRANDO A RELAÇÃO NEGOCIAL NÃO FIGURA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA EXECUTIVA. PENHORA DE BENS DE QUEM NÃO INTEGRA A LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Inadmissível o conhecimento de documentos acostados de maneira inédita após a interposição do recurso, sob pena de supressão de instância e violação da competência do juízo natural.
2. Uma vez verificado que as cártulas que aparelham a execução de título extrajudicial foram emitidas exclusivamente pela executada, esta circunstância exclui a possibilidade de penhora dos bens de seu cônjuge, o qual não participou do negócio jurídico consubstanciado no título de crédito, tampouco fez parte da relação processual instaurada.
3. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.